Tribunal: TJES
Processo: 5003073-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003073-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta por EVANDRO DE SOUZA FERREIRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA através da qual alega que em dezembro de 2020 foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia por débitos já julgados inexigíveis pela ação de n. 0019332-83.2018.8.08.0725 que tramitou no 3º Juizado de Serra, esclarecendo que o fornecimento é para o imóvel em que se localiza uma Instituição Religiosa, pelo que gerou transtornos de cancelamento de cultos e eventos, perda de receita, pois com o cancelamento deixou-se de arrecadar dízimos e ofertas, inclusive com saída de membros e protesto do seu nome, aditando ainda a inicial para indicar que existe um débito de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) para um endereço que jamais usou ou solicitou ligação (Linhares), pelo que pleiteia inexigibilidade dos débitos, com religação do fornecimento de energia, baixa dos protestos, cancelamento da ligação e dos débitos do imóvel de Linhares e reparação moral.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedente o pedido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não há nos autos nenhum comprovante de que não haja regularização no sistema da requerida, até porque a Autora encontrava-se com os serviços de energias devidamente prestado, e as provas anexadas pela própria parte autora demonstram a existência de novos débitos, e os protestos referentes a estes, cabendo ao Autor, se e quando houver a quitação, buscar declaração para dar as devidas baixas, arcando com os emolumentos cartorários.

Dessa forma, conforme consta na r. sentença, devido aos termos de confissão de dívida com acordo de parcelamentos realizados, onde indicam os débitos de 2019 e 2020, ou seja, todos posteriores ao contrato de locação do imóvel ao autor, não se pode desconfigurar a dívida a terceiro, nem relaciona-las aos débitos que já foram matérias de apreciação no 3 Juizado, não havendo falha da requerida, nem protesto ou suspensão indevida aos autos, além de a própria requerida informa que a religação dos serviços ocorreram em 23 de dezembro de 2020.

Além disso, em relação a suposta ligação em nome do Autor em endereço alheio, a requerida junta tela dos seus sistemas onde demonstra o pedido, inclusive com indicação de nomenclatura da mesma igreja em que o Autor informa a sua inicial, datada de 2016, pelo que não se pode acolher o pedido de inexigibilidade do débito daquela ligação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)